Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718732-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento provisório de sentença (Processo n.o 0704384-74.2020.8.07.0007), movida por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação apresentada, afastou a necessidade de apresentação dos comprovantes de pagamento, reconheceu a ilegitimidade ativa da exequente para cobrança das custas iniciais atinentes ao processo de origem e encaminhou os autos à contadoria judicial (ID 89934650). Em suas razões recursais (ID 36410866), sustenta a recorrente a necessidade de deferimento do efeito suspensivo à impugnação apresentada, uma vez que ofertou seguro garantia, nos termos da legislação aplicável, além de ter comprovado que a continuação do cumprimento provisório poderá trazer considerável prejuízo à executada. Defende que, em decisão anterior proferida pelo magistrado de origem, foi determinado que o agravado apresentasse os comprovantes de pagamento dos débitos objeto da cobrança, não sendo possível que a decisão agravada afaste esta obrigação em razão da preclusão pro judicato. Alega que o Juízo a quo deixou de se manifestar sobre as incongruências destacadas pela agravante com relação aos comprovantes juntados pela agravada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a impugnação apresentada tenha o condão de suspender o cumprimento provisório de sentença, ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação apresentada e a declaração de nulidade da decisão recorrida por error in procedendo. Preparo comprovado (ID 264108872). O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID 26489779. Transcorreu in albis o prazo para que ambas as partes se manifestassem quanto à decisão acima mencionada (certidão de ID 27234601). No despacho de ID 27247280, determinei a intimação da agravante, a fim de que se manifestasse sobre a manutenção do interesse no julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que, em consulta aos autos de origem, foi possível constatar o pagamento da obrigação. Sobreveio a manifestação de ID 27670141, na qual a agravante reforça o interesse recursal, na medida em que se cuida de execução provisória, na qual não houve o julgamento definitivo da ação principal. Relatados, decido. Compulsando os autos de origem, verifico que a executada, ora agravante, realizou depósito judicial do valor do débito exequendo, consoante indicado na decisão subsequente, de ID 95400414, na ordem de R$43.126,79, sem ressalvas (comprovante de depósito de IDs 96496056 e 96494244). Intimada a se manifestar (ID 96876198), a exequente pediu dispensa da caução (por se tratar de verba alimentar) e requereu o imediato levantamento da quantia (ID 97714618), o que foi deferido pelo Juízo a quo, conforme decisão de ID 98357441, que merece transcrição parcial: Na espécie, trata-se de cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios, segundo o qual possui natureza alimentar, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ, confira-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo ao crédito tributário em concurso de credores. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1728823/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021). (sem grifo no original) Assim sendo, tratando-se de verba de natureza alimentar afasta a obrigatoriedade de prestar caução idônea, consoante disposto no artigo 521, inciso I, do CPC. Confira-se nesse sentido o entendimento do nosso eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. PENDÊNCIA DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Em regra, o levantamento de depósito em sede de cumprimento provisório de sentença depende de caução suficiente e idônea, sendo dispensada somente nos casos expressamente elencados pelo art. 521 do CPC. 2. Em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais se caracterizam como verba alimentar, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada, consoante inteligência do artigo 521, I do CPC. 3. Verificada a pendência do julgamento de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível a dispensa de caução para levantamento de depósito em dinheiro no cumprimento provisório de sentença, salvo quando tal dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (art. 521, III, do Código de Processo Civil). 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1337889, 07068676420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021) (sem grifo no original) Pelo exposto, defiro o pedido de ID n. 97714618, oficie-se ao banco para que faça a transferência do valor depositado nos autos e seus acréscimos (ID n. 96494244) para conta indicada na referida petição. Feito, aguarde-se o trânsito em julgado da ação principal. Após, já em sede de agravo de instrumento, a agravante foi intimada a se manifestar sobre o interesse no julgamento do presente recurso, tendo indicado que o interesse remanescia, eis que se trata de cumprimento provisório de sentença, conforme já explicitado no relatório. Porém, constato que o Juízo a quo proferiu também outra decisão que absorveu os termos da decisão ora agravada, conforme o teor desse novo decisum a seguir transcrito, in verbis (ID 95400414, dos autos de origem): Petição de ID n. 94995114. Não assiste razão à executada, uma vez que a decisão de Id 89934650 já havia determinado a exclusão do montante da dívida exequenda das custas judiciais no valor de R$514,74, ante a constatada ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento da sentença neste particular. Remetidos os autos à d. Contadoria para o recálculo, com o aludido decote, esta esclareceu que refez os cálculos considerando apenas os documentos de id 73463944 e seguintes, "na mesma ordem que foram apresentados", restando evidente que a ordem judicial de exclusão do montante de R$514,74 fora devidamente cumprida (id 90392713). Ademais, da simples análise da planilha apresentada pela d. Contadoria Judicial é fácil constatar que, em momento algum, houve a inclusão do aludido montante, corroborando-se assim a retidão dos cálculos apresentados. Ao contrário, as únicas custas processuais inseridas naqueles cálculos são aquelas atinentes à própria fase do cumprimento de sentença, que são devidas. Ressalte-se que a petição inicial contemplou como dívida exequenda o montante de R$32.724,52, ao passo que os cálculos realizados pela d. Contadoria, no curso desta fase processual, apontaram a dívida de R$42.540,42, ficando evidenciado que não há falar em excesso de execução, salvo quanto ao montante das aludidas custas judiciais inicialmente reclamadas (R$514,74), que, sendo manifestamente diminuto, não enseja senão a sucumbência mínima da parte exequente. Por conseguinte, rejeito integralmente as múltiplas impugnações apresentadas pela executada, bem como o pedido formulado na petição de Id 94995114, razão por que determino o imediato prosseguimento do feito, com a adoção das medidas constritivas já descritas nos autos (id 60377403), para o pagamento da dívida atualizada de R$43.126,79, conforme o Demonstrativo apresentado pela credora em id 92884456. Cumpra-se. (grifo nosso). Logo após, a parte executada/agravante requereu o prazo de 7 dias, para cumprir espontaneamente a obrigação, o que foi deferido, e, em seguida, realizou o depósito já acima mencionado. Veja-se, assim, que o recurso instrumental não comporta conhecimento. Isso porque, conforme acima mencionado, o Juízo a quo proferiu decisões posteriores que abarcaram os termos da decisão agravada, tendo em vista que – ante o depósito do débito realizado pela agravante/executada e a notícia de que ainda não houve o julgamento do agravo em recurso especial no 1.729.228/DF, no processo de conhecimento no 0712812-50.2017.8.07.0007, que se encontra concluso para decisão ao Ministro Antônio Carlos Ferreira desde 16/10/2020 – foi determinado que se aguarde o trânsito da ação principal, conforme ID 98357441, dos autos de origem. Constata-se, portanto, que a decisão objeto do presente recurso foi superada pelas decisões acima referidas, razão pela qual não mais subsiste a decisão anterior, ora agravada. A perda do objeto do presente recurso é, pois, indiscutível. Dessa forma, o recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisões posteriores que lhe alteraram o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da agravante e, por conseguinte, do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com amparo nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator